Tribunal: TJES
Processo: 0000023-37.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000023-37.2016.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MONICA ULIANA LORENZON
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000023-37.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MONICA ULIANA LORENZON

Advogado do(a) APELADO: TATIANA BARBOSA DO VALE - ES11745-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, apreciando ação declaratória c/c de cobrança de FGTS (designação temporária), julgou procedente o pedido autoral para (i) declarar nula a contratação e prescritos os créditos anteriores aos cinco últimos anos, contados do ajuizamento da ação; (ii) condenar o Estado ao pagamento dos depósitos a título de FGTS correspondente ao período trabalhado, com exceção dos créditos prescritos, e dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença alegando, basicamente, (i) a legalidade da contratação temporária; (ii) por não ter vínculo jurídico em contrato administrativo temporário não há que se falar em pagamento de FGTS; e, (iii) se mantida a condenação, deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária.

Contrarrazões apresentadas (ID 2181911).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 3 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000023-37.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MONICA ULIANA LORENZON

Advogado do(a) APELADO: TATIANA BARBOSA DO VALE - ES11745-A

VOTO

Conforme relatado,

o apelante
requer a reforma da sentença alegando, basicamente,
(i) a legalidade da contratação temporária; (ii)
por não ter vínculo jurídico em contrato administrativo temporário não há que se falar em pagamento de FGTS;
e, (iii) se mantida a condenação, deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária.

P
ois bem.

Ao que se vê dos autos, a requerente, ora apelada, laborou no cargo de professora por meio de contratos administrativos temporários (sem concurso público), os quais foram renovados sucessivas vezes (março de 1999 a dezembro de 2014).

Nesse passo, não obstante a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, a própria constituição excepcionou algumas hipóteses nas quais o acesso ao serviço público prescinde daquele certame.

D
entre as situações em que o concurso público não se mostra exigível,
estão os casos de contratação
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
,
devidamente expresso em lei.

De tal modo,

as sucessivas contratações de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população, descaracteriza a espécie de trabalho
exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, portanto, ser declarado nulo. (
TJES; AC 0004188-26.2015.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020)

Essa também é a posição adotada pela doutrina:

“
Conforme destacado por nossa Corte Suprema, não será possível a contratação temporária por lei que fixa “hipóteses abrangentes e genéricas de contratação, sem definir qual a contingência fática emergencial apta a ensejá-la”, bem como “para o exercício de serviços típicos de carreira e de cargos permanentes de Estado, sem concurso público ou motivação de excepcional relevância que a justificasse
”. (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32. ed. rev. e atual. até a EC nº 91/16. São Paulo: Atlas, 2016. p. 972)

Nessa esteira, o

STF
, quando do julgamento do tema, reconheceu hipótese de repercussão geral
1
, conferindo-lhe classificação como Tema nº 191, no qual firmou entendimento acerca da constitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, abaixo colacionado:

“
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. “

No que tange aos consectários legais,
também não vejo como alterar a sentença recorrida
da forma como pretende o apelante
, vez que aplicou os índices adotados por este Tribunal de Justiça (
correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo

os parâmetros
fixados

no RE 870.974/SE,
e
juros de mora
a partir

da citação,

pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97
)
.

No mesmo sentido
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULIDADE RECONHECIMENTO PERCEPÇÃO DE FGTS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA RECURSO PROVIDO. 1. As jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal, ambas em precedentes vinculantes (recurso extraordinário sujeito a repercussão geral e incidente de uniformização de jurisprudência), firmaram o entendimento de que a contratação temporária, quando nula, gera apenas o direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço, não havendo direito a outras verbas de natureza celetista. Precedentes. 2. Hipótese em que houve a declaração da nulidade do contrato temporário pelo juízo sentenciante e da sentença o ente fazendário manifestou-se nos autos acerca da desnecessidade de interposição de recurso, o que presume sua concordância com a sentença prolatada.
3. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos, é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês), sendo, entretanto, inconstitucional o índice de correção monetária nele previsto (TR), devendo, nesta hipótese, incidir o IPCA-E.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 58170000531, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. - Nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. - No caso, levando-se em consideração a natureza do serviço prestado e, em especial, a ausência de comprovação, por parte do apelante, de um ato específico apto a justificar a contratação temporária do apelado, é autorizado reconhecer que a necessidade de contratação de pessoal para o exercício do cargo era habitual e permanente, não havendo falar em temporariedade das contratações e tampouco na excepcionalidade do interesse público, circunstâncias que tornam nula a contratação celebrada entre o réu e o autor. 3. - Em conformidade artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990, declarado nulo o contrato temporário de trabalho celebrado pela administração pública é devido ao trabalhador o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
4. - Recurso desprovido e de ofício reformada a respeitável sentença para determinar que sobre os valores a serem pagos ao autor incida correção monetária a partir do vencimento das obrigações de acordo com o IPCA-E e juros de mora a contar da citação. Majorados honorários advocatícios a serem pagos ao autor em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, §11, do CPC).
(TJES, Classe: Apelação, 64150005086, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)
(grifei)

P
or fim,
“
não há que se falar na incidência da Lei nº 5.584/70 nem das Súmulas nº 219 e nº 329 do Tribunal Superior do Trabalho para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto apenas são aplicáveis nos processos que tramitam perante a Justiça do Trabalho.”
(TJES; Apl 0001520-08.2017.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 30/10/2018; DJES 07/11/2018).

E
m tempo, nos termos
do art. 3º

da
EC 113/2021,
a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

Pelas razões expostas, conheço, mas
nego provimento

ao recurso. Por se tratar de matéria de ordem pública,
deve ser aplicado o art. 3º, da EC 113/2021,
que estabeleceu que seja aplicada a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária a partir de 09/12/2021.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

1
ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 596478 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT VOL-02376-04 PP-00764 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 86-91 )

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATOS SUCESSIVOS. EDUCAÇÃO. PROFESSOR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PAGAMENTO FGTS.
DEVIDO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Ao que se vê dos autos, a requerente, ora apelada, laborou no cargo de professora por meio de contratos administrativos temporários (sem concurso público), os quais foram renovados sucessivas vezes.
2.

De tal modo,

as sucessivas contratações de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população, descaracteriza a espécie de trabalho
exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, portanto, ser declarado nulo. (
TJES; AC 0004188-26.2015.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020).
3.
Recurso
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.